Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700087-36.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO QUEIROZ DE MACEDO, ROSA CORDEIRO DE QUEIROZ EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., ALEXANDRE COELHO MOUTINHO D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, se o caso, apresentar re3sposta aos embargos de declaração. Brasília, DF, em 13 de março de 2024 18:54:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator